Tribunal: TJMT
Processo: 1060225-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060225-46.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOAO SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2025 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em dívida ativa e bloqueio judicial decorrente de cobrança de IPTU referente a imóvel do qual a autora nunca foi proprietária ou possuidora. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para valor compatível com o dano experimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da autora na dívida ativa e o consequente bloqueio judicial por débito de IPTU de imóvel que não lhe pertence configuram dano moral passível de indenização; (ii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha na prestação do serviço público é incontroversa, pois o Município reconhece que a autora foi indevidamente inscrita na dívida ativa por débito tributário de imóvel do qual não é proprietária, ensejando bloqueio judicial indevido.
A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida em dívida ativa ou em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.
A inexistência de outras restrições em nome da autora reforça a ofensa à sua honra e imagem, ampliando os efeitos danosos da conduta administrativa indevida.
A majoração da indenização para R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição indevida em dívida ativa por débitos de IPTU de imóvel que não pertence ao contribuinte, com consequente bloqueio judicial, configura dano moral in re ipsa.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da jurisprudência consolidada sobre casos análogos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028923-30.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.10.2024; TJMT, N.U 1027889-54.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060225-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 329.113.351-04 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025